Tribunal: STF
Processo: AI 759849
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PREÇO PELA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA
   DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.